Tribunal: TJSP
Processo: 1001129-48.2020.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Apelação. Direito civil. Prestação de serviços de colocação de gesso. Ação de cobrança. Relação jurídica comprovada. Serviços efetivamente prestados. Diferença do valor devido.

1. Ação julgada procedente e reconvenção improcedente em primeira instância.
2. Recurso dos réus não provido.
3. Relação jurídica bem comprovada. Autor faz jus ao recebimento pelos serviços prestados. Réus que não se

Ementa:
Apelação. Direito civil. Prestação de serviços de colocação de gesso. Ação de cobrança. Relação jurídica comprovada. Serviços efetivamente prestados. Diferença do valor devido.

1. Ação julgada procedente e reconvenção improcedente em primeira instância.
2. Recurso dos réus não provido.
3. Relação jurídica bem comprovada. Autor faz jus ao recebimento pelos serviços prestados. Réus que não se desincumbiram de desconstituir as provas produzidas pelo requerente. Ônus da prova que lhes competia. Art. 373, II, do CPC.
4. Recurso dos réus desprovidos. Sentença mantida.